Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005139-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ellen Natalia da Silva Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que:
“A paciente foi presa em flagrante delito no dia 23/03/2021, pela suposta prática do delito previsto artigo 180, caput, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada no dia 24/03/2021, o representante ministerial manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defensoria Pública pleiteou a concessão de liberdade provisória vinculada. O MM. Juízo a quo, aqui tido como autoridade coatora, converteu a prisão em preventiva ao fundamento concentrado no risco à ordem pública, em razão de registros criminais apontados à paciente.”
Assim, sustenta que o delito imputado à paciente não suporta a decretação da prisão preventiva, são inidôneos os fundamentos da medida cautelar, sendo esta desproporcional em face de eventual pena. Aduz, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82806486).
É o essencial.
Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime de receptação simples imputado à paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e o fato não tem relação com violência doméstica.
Não se ignora as considerações do magistrado de primeiro grau, o qual consignou no decreto cautelar – e reiterou nas informações – que “resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, afinal possuem diversos registros criminais, a citar alguns: ELLEN – 1) APF 1000204-03.2021.811.0004 datado de 12/1/2021, em que foram fixadas medidas cautelares; 2) APF 1001614-96.2021.811.0004 datado de 26/2/2021, em que foram fixadas medidas cautelares; 3) APF 1002396-06.2021.811.0004 datado de 15/3/2021, que fora relaxada ante a não realização de audiência de custódia. Sendo, portanto, o APF dos autos a quarta prisão em flagrante da implica somente em 2021”.
Porém, por força dos requisitos objetivos do artigo 313 do Código de Processo Penal, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.
Por outro lado, nada impede que nas demais ações penais cujos delitos possuam pena superior a quatro anos, havendo representação do Ministério Público, seja analisada a possibilidade de decretação da prisão preventiva, ante o descumprimento de condições da liberdade provisória, diante da suposta reiteração criminosa.
Logo, no caso específico, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente Ellen Natalia da Silva Alves, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de outras cautelares que o magistrado de origem compreenda necessárias.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator